Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726597-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: JOSE OSMAR MONTE ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE JESUS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimente de sentença (n. 0741235-28.2023.8.07.0001), (i) homologou os cálculos da contadoria judicial, (ii) deixou de analisar o requerimento de “reconsideração” – ante a ausência de previsão legal, bem como (iii) declarou nada a prover quanto ao requerimento de ID 238432420 (origem). A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 238466114 – autos originários): 1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposta por MARIA APARECIDA DE JESUS em ID 237728301, alegando, em síntese, excesso de execução em razão de aplicação errônea de juros de mora. 2. Considerando a ausência de impugnação das partes (ID 238404476 e 238432420), homologo os cálculos da contadoria de ID 238332842, fixando como devido o importe de R$330.026,64, atualizado até 04/06/2025. 3. Tendo em vista a insignificância da diferença dos cálculos apresentados pelo exequente (aproximadamente R$50,00), deixo de fixar honorários em favor da parte executada. 4. Deixo de analisar o requerimento de “reconsideração”, ante a ausência de previsão legal. 4.1. Acaso não concorde com o resultado alcançado pela referida decisão, deverá manifestar sua irresignação por intermédio de recurso próprio. 5. Nada a prover sobre o requerimento de ID 238432420, visto que já houve a constrição do importe de R$190.881,23 em ID 237195889. 6. De mais a mais, somente serão adotados novos atos constritivos após a preclusão da presente decisão. 7. Dito isso, aguarde-se a preclusão da presente decisão. Em despacho de ID 74793768, foi determinado à Agravante se manifestar acerca da (in)tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em petição de ID 75224359, a Agravante pugna pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, § 5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. A partir da observação do processo na origem, verifico que o Juízo a quo proferiu decisão inicial em 30 de maio de 2025 (ID 237860628 – autos de origem) e publicada em 03 de junho de 2025 (ID 238106850 – origem). Na oportunidade, revogou a gratuidade de justiça e determinou que a atualização do débito exequendo observe como termo inicial a data da separação de fato, ocorrida em 30/10/2015, bem como que os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida na ação de divórcio, realizada em 02/02/2016. Consequentemente, a fim de verificar a existência de eventual excesso de execução, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial para que procedesse à atualização do débito. Em sede de pedido de reconsideração (ID 238251203, origem), a parte Agravante requereu a reconsideração da decisão para que seja concedida a gratuidade de justiça. Importante ressaltar que o simples pedido de reconsideração da decisão lesiva feito nos autos de origem não vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando a preclusão da primeira decisão desde que observada a contagem do prazo recursal. Nesse contexto, destaca-se que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão (ID 237860628, origem) e não daquele referente ao pedido de reconsideração (ID 238466114 – autos de origem). Portanto, considerando que a parte Agravante registrou ciência da primeira decisão em 03 de junho de 2025, o prazo derradeiro para interposição do presente recurso findou-se em 26 de junho de 2025. Contudo, o presente recurso foi interposto em 02 de julho de 2025 (ID 73526410), via de consequência, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do agravo. No que se refere a decisão interlocutória constante no ID 238466114 (origem), cumpre pontuar que esta encontra-se na esfera de condução do processo pelo Juízo a quo, posto que apenas homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, à míngua de impugnação pelas partes. Além disso, pontue-se que a aludida decisão (ID 238466114, origem) não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não trata ou modifica qualquer direito subjetivo das partes, não se enquadrando no rol do art. 1.015 do CPC, pois não possui cunho decisório. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão constante de ID 238466114 (origem) proferida pelo Juízo de origem. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade, dele não conheço como forma de impugnação da decisão constante de ID 237860628 (revogação da gratuidade), negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Do mesmo modo, concluo pela inadmissibilidade do agravo, como forma de impugnação da decisão constante de ID 238466114, em razão de não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, qual seja, hipótese de cabimento. Com essas considerações, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, art. 1.015, ambos do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Revogo a tutela recursal concedida na decisão constante de ID 73551967. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 12:31:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador